Tribunal: TJMT
Processo: 1002151-95.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002151-95.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CREMILDA SANTOS BELO RAMOS - CPF: 240.563.081-87 (APELADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VÔO E RECOLOCAÇÃO DO PASSAGEIRO EM MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE – ATRASOS NA CHEGADA DO DESTINO EM MAIS DE 12 (DOZE) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como àqueles adotados por esta e. Corte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1002151-95.2021.8.11.0003, movida por CREMILDA SANTOS BELO RAMOS,
julgou procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$2.231,95 (dois mil, duzentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos) à título de danos materiais e R$7.000,00 (sete mil reais) pela reparação moral, acrescido de juros de 1% a. m., a partir do evento danoso e corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a recorrente argumenta que passa por situação alarmante em razão da pandemia do COVID-19 e sustenta a inexistência de ato ilícito.

Aduz que tem experimentado prejuízos incalculáveis, ponderando que “eventual condenação arbitrária e desarrazoada impactará ainda mais a situação financeira da Companhia, que atravessa a sua mais grave crise”.

Pontua que o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas, pois o transporte aéreo obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, dentre outros.

Menciona que empreendeu todos os esforços para minimizar ao máximo o dissabor vivido pelo autor. Requer, assim, o provimento do recurso, no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sucessivamente, busca a redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 102774782, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne recursal cinge-se em verificar a existência de ato ilícito decorrente do cancelamento do voo que faria o trecho RONDONÓPOLIS-MT/FOZ DE IGUAÇU-PR, saindo de Rondonópolis no dia 29 de outubro de 2020, às 16h00 e chegada ao destino por volta das 23h55 do mesmo dia. Alega que a poucos minutos antes do embarque foi avisada de que voo havia sido cancelado. Diz que foi informada que havia passagem somente para o dia 30/10/2020 às 08h00, saindo de Cuiabá, com destino a Campinas/SP, em razão disso, teve que fazer o percurso Rondonópolis/Cuiabá por meio de van, chegando ao aeroporto por volta das 04h00. Diz que, uma vez mais, fora informada do cancelamento da reserva de sua passagem pela ré. Afirma que para empreender viagem teve que adquirir nova passagem por outra companhia aérea tendo que desembolsar a quantia de R$ 2.231,95 (dois mil, duzentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos). Sustenta ter sofrido dissabores e humilhações em face da desídia da demandada. Requer a procedência do pedido inicial para o ressarcimento dos danos morais e materiais sofridos. Juntou documentos.

Pois bem.

A apelante confirma a versão inaugural de que houve cancelamento do voo e que ofereceu ao apelado proposta de reacomodação para seguir viagem no dia posterior. Aduz que tal fato se deu por necessidade de manutenção emergencial da aeronave.

É cediço que a relação travada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora/recorrida amolda-se na figura jurídica de consumidora e a empresa aérea/recorrente na de fornecedora, bem como o serviço de transporte aéreo foi prestado com cunho finalístico.

Nessa ótica, o CDC, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão da utilização dos seus serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Logo, se não houver a caracterização de qualquer excludente prevista no art. 14, § 3º, do CDC, é inegável e inafastável a responsabilidade da empresa de transporte de passageiros, pois, independe da comprovação de culpa.

O art. 734 do Código Civil, também, estabelece a responsabilidade do transportador como sendo objetiva,
in verbis
:

Art. 734: O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

E ainda, o artigo 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica estabelece:

“Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço.

Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador contratual,
sem prejuízo da responsabilidade civil.
”
(grifo nosso)

Na hipótese dos autos, como bem consignado na sentença, de fato não há prova nos autos capaz de comprovar o alegado pela companhia aérea, no sentido de invocar a excludente de responsabilidade civil – caso fortuito ou força maior – que impossibilitasse o embarque e desembarque do passageiro no horário contratado, sobretudo se considerado que desde o ajuizamento da ação a empresa requerida estava obrigada a demonstrar que as alegações da parte autora eram inverídicas, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

No mais, em que pese à alegação de ter ofertado reacomodação ao autor, nada colaciona nesse sentido, não se podendo presumir pela veracidade do alegado.

A propósito, mesmo que supostamente ofertada a reacomodação, cabe salientar que o seria em voo partindo tão somente no dia posterior, o que, por óbvio, acarreta todo tipo de contratempo àquele que se programou com antecedência para empreender viagem no voo cancelado.

Portanto, a empresa recorrente falhou na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o ocorrido como mero contratempo, mesmo porque, como dito, as provas produzidas são frágeis para demonstrar hipótese de caso fortuito ou força maior, restando caracterizado o dever de indenizar.

Nesse sentido é o entendimento pacificado deste e. Tribunal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO EM MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE – ATRASO NA CHEGADA DO DESTINO EM MAIS DE 12 (DOZE) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço. A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.”
(TJ-MT 10102392820178110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VIAGEM NÃO REALIZADA – DANO MATERIAL E MORAL EXISTENTE - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Restou incontroversa a má prestação do serviço de transporte aéreo pela ré, em face ao cancelamento abrupto do voo inicialmente contratado, inviabilizando a viagem internacional previamente planejada pelo consumidor, devendo ser reparado o dano material e moral correlato
. [...]”.
(Ap 163046/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 23/03/2015).

No que se refere à quantificação do dano, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil. E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador. (AC nº. 17843/2011, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Outro precedente:
Ap, 157721/2015, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2016.

Justamente em razão dessas observações é que o STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp nº. 1025364/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

E nesse particular tenho que os fundamentos da sentença são contundentes e não há argumentos capazes de desconstituir as teses ali esposadas,
devendo ser mantida a condenação imposta no valor de R$7.000,00 (sete mil reais)
, já que razoável e proporcional às particularidades do caso concreto. Outrossim, tal quantia está em consonância com os padrões adotados atualmente por este e. Tribunal.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para o percentual de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023